Tribunal: TJDFT
Processo: 0751072-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751072-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XI LTDA AGRAVADO: TIAGO SILVA LIMA DECISÃO 1. A credora agrava contra capítulo da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704662-93.2020.8.07.0001 – ids 171714636; 176661474 - EMD rejeitados), que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria, fixando o saldo devedor em R$ 39.020,18, atualizado até 21/07/2022. Alega, em suma, que a Contadoria não observou os parâmetros previstos no título judicial, pois aplicou os juros remuneratórios no percentual igual de 1% ao mês sobre todas as parcelas, entretanto eles devem ser aplicados de forma progressiva, a contar da expedição do habite-se (05/2014) até o vencimento de cada parcela. Aponta perigo de dano na execução dos honorários arbitrados pelo reconhecimento de excesso, pois a Defensoria Pública requereu a certificação da preclusão para esse fim, contudo eles somente serão devidos se o presente recurso for julgado improcedente. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 171714636 – autos principais): “(...). Na última manifestação do exequente (ID 167187428), este apontou o equívoco no cálculo ao aplicar juros remuneratórios no percentual de 1% em todas as parcelas, sem observar que os jutos remuneratórios incidem mensalmente a contar do habite-se, data em relação a qual passaram 97 meses, portanto devendo os juros remuneratórios incidir na proporção de 97% sobre todas as parcelas. Além disso, o credor indicou que a variação do IGPM deve observar “a data do habite-se (04/2015) até 04/202, e não a contar do vencimento de cada parcela”. Por outro lado, o executado concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria e rechaçou as alegações do credor, uma vez que o título executivo é claro ao dispor que os juros remuneratórios devem incidir à razão de 1% a.m., e não de maneira “progressiva” com o acréscimo de 97% a.m. sobre todas as parcelas. E, quanto à variação do IGPM, aduz que o exequente não demonstrou qualquer prejuízo ou equívoco efetivo. No que concerne ao índice dos juros remuneratórios, entendo que não assiste razão ao exequente em pretender a sua aplicação no percentual de 97% para todas as parcelas. Afinal, o título executivo foi cristalino ao estabelecer os parâmetros de cálculo (ID 70053495), tendo definido o acréscimo de juros remuneratórios de 1% ao mês, os quais devem incidir entre a data de expedição do habite-se e a data do vencimento de cada parcela. Logo, não há como acolher a pretensão do exequente em ver a aplicação mensal de juros remuneratórios na ordem 97% para todas as parcelas. Outrossim, não há risco de dano que justifique a liminar, pois, o Juízo a quo determinou a intimação da Defensoria Pública para promover o cumprimento de sentença dos honorários após a certificação da preclusão (180127672 – autos principais), o que somente ocorrerá após o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR